Tribunal: STF
Processo: RE 1587427
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Apelação – ação ordinária que objetiva compelir a Fazenda Estadual a refazer o cálculo do débito tributário objeto de PEP ao qual a autora aderiu, empregando a Taxa Selic, ao invés dos juros de 0,13% ao dia estipulados na nova redação da Lei Estadual nº 6.374/89 dada pela Lei Estadual nº 13.918/09 – admissibilidade – decisão do Órgão Especial, em arguição de inconstitucionalidade, que não admite uma taxa de juros maior do que a utilizada pela União – ação procedente – a atualização monetária e a taxa de juros de mora, incidentes sobre valores ressarcidos à autora, porque pagos a maior, foram corretamente fixadas – sentença mantida. 
Recurso improvido” (e-doc. 18, p. 2).

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (e-doc. 22).
No recurso extraordinário, a Fazenda do Estado de São Paulo alega que houve ofensa aos arts. 24 e 155, inciso II, da Constituição Federal.
Relata que a parte autora celebrou acordo de parcelamento com a unidade federada, tendo confessado a existência de débitos tributários. Entende que ela não poderia, após aderir ao parcelamento, rediscutir o débito.
Diz que o parcelamento é benefício fiscal, demandando sua análise interpretação restritiva.
Anota que a Carta Magna conferiu aos estados a competência para instituir seus tributos e que a legislação estadual admite o parcelamento de débitos fiscais e trata dos juros de mora.
Consigna que a recorrida, ao postular a taxa de juros que entende ser adequada, busca contornar a disciplina legal. 
Registra que a decisão nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que afastou os critérios de correção monetária adotados pela Fazenda Estadual para atualização dos débitos, produziu efeitos apenas em relação às partes.
Defende que a fixação dos juros de mora no pagamento de tributos estaduais compete aos estados. Nesse contexto, afirma que não haveria afronta ao ordenamento jurídico na aplicação da taxa de juros fixada no art. 96 da Lei nº 6.374/89, alterada pela Lei nº 13.918/09. Ressalta que, conforme esse artigo, a taxa em questão pode ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda, não podendo ser inferior à taxa Selic. Informa ainda que, atualmente, “sobre o débito fiscal em atraso não há qualquer correção monetária de seu valor, mas apenas a incidência dos juros à razão de 0,03% ao dia [...] e da multa”.
Entende que a lei estadual poderia fixar taxa de juros moratórios em patamar superior a 1%. Não obstante isso, aduz que, no Estado de São Paulo, “os juros não ultrapassam este percentual, sendo que desde maio de 2012 e até o corrente mês, eles têm variado entre 0,90% e 0,93% ao mês”.
Em seu modo de ver, não seria possível autorizar a restituição de valores à recorrida, na medida em que o ICMS é imposto indireto, recaindo seu ônus financeiro sobre terceiros. Cita o art. 166 do CTN.
Por fim, indica que foi condenada a restituir à parte autora valores acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática e juros de mora a contar da citação.
Argumenta que houve inobservância do art. 167, parágrafo único do CTN: o termo inicial dos juros de mora deveria ser o trânsito em julgado da decisão.
Em relação aos índices da Tabela Prática, argui que são inaplicáveis, em razão da disciplina introduzida pela Lei nº 11.960/09, “que passou a disciplinar a atualização e o cômputo de juros em todo e qualquer caso de condenação judicial da Fazenda Pública”.
Após algumas ocorrências processuais, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a Quo encaminhou o recurso extraordinário ao Relator ou a seu sucessor para que o órgão colegiado realizasse o juízo de conformidade em relação ao Tema nº 810 de repercussão geral.
A Câmara julgadora de origem exerceu o juízo de retratação, “apenas para fins de adequação do v. Acórdão, no que diz respeito aos consectários legais, notadamente quanto ao decidido sobre a matéria no E. Supremo Tribunal Federal (Tema n° 810) e no A. Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 905)” (grifo nosso). O julgado foi assim ementado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento original que afastou a aplicação da Lei nº 11.960/2009, determinando a incidência de correção monetária mediante uso da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros de mora de 0,5% ao mês. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do E. STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp. nº 1.495.146/MG, Tema nº 905 do A. STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei nº 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema nº 810 do E. STF e do Tema nº 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. 
REVISÃO ACOLHIDA” (e-doc. 53, p. 2).

Após, o recurso extraordinário foi admitido.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se que o Tribunal de Origem assim decidiu a controvérsia atinente aos juros moratórios previstos no art. 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 13.918/09:

“A Lei Estadual nº 13.918/09, ao impor nova redação à Lei Estadual nº 6.374/89, estabeleceu um novo percentual de juros de 0,13% ao dia, que pode ser reduzido por ato do Secretário da Fazenda:
[...]
Contudo, em que pese o Estado ostentar competência concorrente com a União para legislar sobre direito financeiro, essa competência deve observar a disciplina geral estabelecida pela União.
A taxa de juros para atualização dos débitos tributários estaduais deveria ser igual ou inferior ao estabelecido pela União. Entretanto, os juros determinados pela Lei nº 13.918/09 se mostram desproporcionais à realidade, possuindo nítido caráter confiscatório.
A questão já foi examinada pelo Colendo Órgão Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, ocasião em que se reconheceu a validade da Lei Estadual nº 13.918/09, mas com a ressalva de que a taxa de juros aplicada deva ser igual ou inferior à utilizada pela União.
[...]
Portanto, os juros de 0,13% ao dia da Lei Estadual nº 13.918/09 não podem ser exigidos. 
Sendo assim, nenhuma censura deve recair sobre ao julgamento de primeiro grau ao determinar à Fazenda que apresente novo cálculo da dívida, utilizando a Taxa Selic para atualização do valor”.

Como se nota, o entendimento da Corte a Quo está em harmonia com a orientação estabelecida no  Tema nº 1.062, submetido à sistemática da repercussão geral, no qual o Tribunal, por maioria, afirmou que os “estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19).
No mesmo sentido, também de minha relatoria:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.275.617/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/5/21).

Ademais, anote-se que, conforme a jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à repetição do indébito tributário com base no art. 166 do CTN, especialmente no que concerne à comprovação da não transferência do encargo econômico a terceiros, demanda o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Repetição de indébito. Alcance do art. 166 do CTN. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. As questões envolvendo a aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional não ultrapassam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. O acolhimento da pretensão recursal importaria no revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos, o qual não é permitido em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.104.734/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18 — grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. 1. O cumprimento das exigências do art. 166 do CTN quanto à repetição de indébito cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.418/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/6/16 — grifo nosso).

Por fim, registre-se que a Suprema Corte estabeleceu, no Tema nº 243, que não possui repercussão geral a controvérsia atinente ao termo inicial dos juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário, por se tratar de matéria infraconstitucional. Corroborando o entendimento: ARE nº 1.547.105/TO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 28/8/25. Tal orientação também aqui se aplica.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente